Tribunal: STF
Processo: ARE 1480156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AFASTADA A IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA. AUTORA DE BAIXA RENDA. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO CONSTANTE DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA É APENAS O AGENTE ARRECADADOR DO TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CF. INSTITUIÇÃO EM LEI MUNICIPAL. FATO GERADOR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA URBANA. AUTORA RESIDENTE EM ZONA RURAL. EXAÇÃO INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS ENUNCIADOS SDP. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, §4º, INCISO II, CPC. APELO DA DEMANDANTE NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A demandante, na inicial, requereu a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de que não possui condições de custear as despesas do processo, sem prejuízos do seu sustento próprio e de sua família. Colacionou a Declaração de Pobreza de ID 16663927. O Município, em suas razões recursais, defende a ausência de direito ao benefício.



    2. É certo que, havendo elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos à concessão da gratuidade, pode o Magistrado determinar que a parte comprove o direito, através de provas robustas. Neste caso, contudo, a pleiteante é agricultora, residente na zona rural do Município de Flores, sendo inclusive, classificada sua residência como de baixa renda, consoante fatura de energia elétrica de ID 16663928. Não há razão, portanto, para se indeferir a gratuidade da justiça.



    3. O Município de Flores, em suas razões recursais, defende a sua ilegitimidade, sob o argumento de que compete à CELPE o recolhimento da Contribuição de Iluminação Pública.



    4. O parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal autoriza a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública na fatura de consumo de energia elétrica.



    5. Sendo a CELPE a concessionária de energia elétrica, e sendo a cobrança da CIP feita na fatura, a empresa funciona, tão somente, como agente arrecadador do tributo.



    6. A competência para instituir a exação e eleger contribuintes é do Município, de modo que é o legitimado passivo nas ações em que se busca declarar a inexigibilidade da cobrança e a devida restituição. Preliminar rejeitada.



    7. Mérito. A sentença está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, vez que ilíquida e proferida em desfavor do Município de Flores.



    8. Soneide Ferreira da Silva ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo, cumulada com repetição de indébito, formulando, na inicial, os seguintes pedidos: a) declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município quanto ao recolhimento da Contribuição de Iluminação Pública, impedindo-se a imposição, por parte do réu, de quaisquer medidas coercitivas relacionadas à sua cobrança, dentre as quais o ajuizamento de execuções fiscais, o óbice à emissão da respectiva certidão de regularidade fiscal da autora e a inclusão de seu nome em cadastros estaduais de inadimplência; b) a restituição de todos os valores indevidamente recolhidos, inclusive nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação; c) a determinação que a CELPE faça a compensação dos valores apurados dos últimos 5 (cinco) anos (acrescidos de juros e correção monetária pelo mesmo índice que o Estado utiliza para corrigir seus tributos) pagos indevidamente pela autora nos valores integrais das contas de energia até se esgotarem e que esses valores sejam da mesma forma compensados.



    9. A Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido para o fim de: a) declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a pagar à ré qualquer valor a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, relativamente ao imóvel rural objeto da lide, devendo a mesma se abster de incluir aquela contribuição na fatura de energia elétrica do aludido imóvel já a partir do próximo boleto; e b) condenar a Fazenda Pública do Município de Flores a restituir à parte autora quaisquer valores comprovadamente pagos a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP relativamente ao imóvel rural objeto da lide, nos cinco anos que antecedem a distribuição e ao longo da tramitação deste feito, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, com atualização monetária desde a data do pagamento (Súmula nº 162 do STJ) até a data do trânsito em julgado, incidindo, a partir deste, apenas a taxa SELIC (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula nº 188 do STJ); c) oficiar à empresa Celpe para se abster de incluir na fatura de energia elétrica do imóvel objeto dos autos (cópias dos talões juntados aos autos) a cobrança a título de Contribuição de Iluminação Pública.



    10. Em sede de apelo, a demandante pugna pela condenação do Município em indenização por danos morais, pedido este não formulado na inicial.



    11. O art. 329 do Código de Processo Civil permite que o autor adite ou altere o pedido até a citação, independentemente de consentimento do réu, ou até o saneamento do processo, com consentimento do réu, caso em que será assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.



    12. Assim, descabida a formulação de pedido novo em sede de recurso, devendo esta instância se restringir à discussão realizada no juízo de origem.



    13. Além do mais, tendo sido julgada a ação totalmente procedente, ou seja, acolhidos todos os pedidos formulados na exordial, é latente a ausência de interesse de agir da apelante, de modo que o recurso não deve ser conhecido.



    14. O art. 149-A da Constituição Federal autoriza a instituição de Contribuição, pelos Municípios, para o custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança na fatura de consumo de energia elétrica (parágrafo único).



    15. Como se percebe da leitura do dispositivo, a competência foi deferida aos Municípios e ao Distrito Federal, que podem exercê-la por meio de lei própria, através da qual devem ser definidos fato gerador, base de cálculo e contribuintes.



    16. Vale salientar que a exigência de Lei Complementar Nacional para a definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes, constante do art. 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal se limita aos impostos, de modo que, quanto à Contribuição de Iluminação Pública, cada Município poderá instituir a exação de forma diversa, contanto que a arrecadação sirva para o custeio dos serviços de iluminação pública.



    17. Diante do permissivo constitucional, o Município de Flores, por meio da Lei Municipal nº 837/2005 (Código Tributário Municipal), instituiu a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.



    18. O art. 106 da lei municipal determina que: “É fato gerador da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, o consumo de energia elétrica, por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica na zona urbana do município”.



    19. Neste caso, contudo, a demandante reside na zona rural, e pleiteou, na inicial, que seja retirada da sua conta de energia elétrica a cobrança da contribuição, tendo em vista que o local onde reside não possui iluminação pública, além da devolução dos valores indevidamente pagos.



    20. Os documentos colacionados à inicial demonstram que, de fato, a autora reside na zona rural e que a contribuição de iluminação pública vem sendo cobrada na fatura de energia elétrica.



    21. Assim, inexiste fato gerador da cobrança (consumo de energia elétrica em zona urbana), de modo que inexigível a cobrança da CIP na fatura de energia elétrica da pleiteante.



    22. Descabida a alegação do Ente Público de necessidade de serem colacionadas todas as faturas de energia elétrica para fins de ser garantido o direito à restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    23. A Magistrada de 1º grau, corretamente, condenou a Fazenda Pública do Município de Flores a restituir à parte autora os valores comprovadamente pagos a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP relativamente ao imóvel rural objeto da lide, nos cinco anos que antecedem a distribuição e ao longo da tramitação deste feito, consignando que eles serão apurados em sede de cumprimento de sentença.



    24. A sentença merece ser adequada aos Enunciados nº. 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados em 11 de março de 2022, quanto aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária.



    25. No que tange aos honorários advocatícios, o percentual da verba só deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, em conformidade com o que dispõe o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.



    26. Recurso de Soneide Ferreira da Silva não conhecido.



    27. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicada a Apelação do Município de Flores, apenas para adequar a sentença aos Enunciados nº. 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados em 11 de março de 2022, e determinar que o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser fixado quando da liquidação do julgado.



    28. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 149-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente